Tribunal: STJ
Processo: 2266160-86.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2242600 - SP(2024/0244463-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
RECORRENTE
: PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIARIO
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO SIMÃO - SP146426
DEBORAH CRISTINA DOS SANTOS NERY - SP356346
FRANCISCO PEREIRA MENDES HOLZHEIM - SP461000
JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
RECORRIDO
: SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ MAXIMIANO - SP154721
BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - SP384104
RAFAEL ZANINI FRANÇA - SP247504
INTERES.
: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
OUTRO NOME
: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
SEGURO-GARANTIA
JUDICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO. ACRÉSCIMO LEGAL. CLÁUSULA DE TRÂNSITO
EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto para reformar acórdão que
recusou apólice de seguro-garantia judicial, por considerar o valor
insuficiente ao incluir honorários e custas na base de cálculo do
acréscimo de 30%, e por reputar inválida a cláusula que
condicionava o pagamento da indenização ao trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de
cálculo do acréscimo de 30% exigido para o seguro-garantia
judicial abrange honorários advocatícios e custas processuais ou
se restringe ao débito constante da inicial; e (ii) estabelecer se a
cláusula que condiciona o pagamento da apólice ao trânsito em
julgado gera a inidoneidade automática da garantia.
Documento eletrônico VDA55643562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 36e5fb1c-d62d-4d79-9fcd-a1c22937195d

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acréscimo de 30% sobre o débito constante da inicial,
previsto para a substituição da penhora por seguro-garantia
judicial, atua como estimativa legal prefixada para garantir o
pagamento futuro de acessórios e despesas processuais.
4. A exigência de que honorários advocatícios e custas
processuais integrem a base de cálculo para a incidência do
acréscimo de 30% configura bis in idem, por confundir o montante
final da execução com a fórmula de cálculo específica da garantia.
5. A equiparação legal do seguro-garantia judicial a dinheiro
retira a discricionariedade do credor ou do juízo na sua recusa,
admitindo-se a rejeição apenas nas hipóteses de insuficiência,
defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.
6. A simples inserção de cláusula condicionando os efeitos da
cobertura securitária ao trânsito em julgado da decisão não
implica, por si só, a inidoneidade da garantia, devendo eventual
recusa ser justificada e fundamentada nas especificidades do
caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo para o acréscimo de
30% exigido na contratação de seguro-garantia judicial restringe-
se ao valor do débito constante da petição inicial, sendo indevida
a inclusão prévia de honorários advocatícios e custas
processuais. 2. A existência de cláusula na apólice que
condiciona o pagamento da indenização ao trânsito em julgado
não acarreta a inidoneidade automática do seguro-garantia
judicial, exigindo fundamentação específica do juízo da execução
para sua recusa.
CPC, arts. 831, 835, § 2o, 848,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, e 1.019, I.
STJ,
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.691.748/PR,
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.11.2017;
STJ,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.838.837/SP,
Terceira Turma, j. 12.05.2020; STJ,
Rel. Min.
REsp 2.034.482/SP,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
j.
23.03.2023;
STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
REsp 2.128.204/PR,
17.05.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55643562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 36e5fb1c-d62d-4d79-9fcd-a1c22937195d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 36e5fb1c-d62d-4d79-9fcd-a1c22937195d

RECURSO ESPECIAL No 2242600 - SP(2024/0244463-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
RECORRENTE
: PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIARIO
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO SIMÃO - SP146426
DEBORAH CRISTINA DOS SANTOS NERY - SP356346
FRANCISCO PEREIRA MENDES HOLZHEIM - SP461000
JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
RECORRIDO
: SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ MAXIMIANO - SP154721
BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - SP384104
RAFAEL ZANINI FRANÇA - SP247504
INTERES.
: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
OUTRO NOME
: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
SEGURO-GARANTIA
JUDICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO. ACRÉSCIMO LEGAL. CLÁUSULA DE TRÂNSITO
EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto para reformar acórdão que
recusou apólice de seguro-garantia judicial, por considerar o valor
insuficiente ao incluir honorários e custas na base de cálculo do
acréscimo de 30%, e por reputar inválida a cláusula que
condicionava o pagamento da indenização ao trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de
cálculo do acréscimo de 30% exigido para o seguro-garantia
judicial abrange honorários advocatícios e custas processuais ou
Documento eletrônico VDA55261699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:06
Código de Controle do Documento: 33e9d887-b1e7-469e-bf4c-c1059d095cfc

se restringe ao débito constante da inicial; e (ii) estabelecer se a
cláusula que condiciona o pagamento da apólice ao trânsito em
julgado gera a inidoneidade automática da garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acréscimo de 30% sobre o débito constante da inicial,
previsto para a substituição da penhora por seguro-garantia
judicial, atua como estimativa legal prefixada para garantir o
pagamento futuro de acessórios e despesas processuais.
4. A exigência de que honorários advocatícios e custas
processuais integrem a base de cálculo para a incidência do
acréscimo de 30% configura bis in idem, por confundir o montante
final da execução com a fórmula de cálculo específica da garantia.
5. A equiparação legal do seguro-garantia judicial a dinheiro
retira a discricionariedade do credor ou do juízo na sua recusa,
admitindo-se a rejeição apenas nas hipóteses de insuficiência,
defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.
6. A simples inserção de cláusula condicionando os efeitos da
cobertura securitária ao trânsito em julgado da decisão não
implica, por si só, a inidoneidade da garantia, devendo eventual
recusa ser justificada e fundamentada nas especificidades do
caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo para o acréscimo de
30% exigido na contratação de seguro-garantia judicial restringe-
se ao valor do débito constante da petição inicial, sendo indevida
a inclusão prévia de honorários advocatícios e custas
processuais. 2. A existência de cláusula na apólice que
condiciona o pagamento da indenização ao trânsito em julgado
não acarreta a inidoneidade automática do seguro-garantia
judicial, exigindo fundamentação específica do juízo da execução
para sua recusa.
CPC, arts. 831, 835, § 2o, 848,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, e 1.019, I.
STJ,
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.691.748/PR,
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.11.2017;
STJ,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.838.837/SP,
Terceira Turma, j. 12.05.2020; STJ,
Rel. Min.
REsp 2.034.482/SP,
Documento eletrônico VDA55261699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:06
Código de Controle do Documento: 33e9d887-b1e7-469e-bf4c-c1059d095cfc

Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
j.
23.03.2023;
STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
REsp 2.128.204/PR,
17.05.2024.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Cuida-se de recurso especial interposto por PROLOGIS BRAZIL
LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, fundamentado
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 192, e-
STJ):
Agravo de instrumento. Seguro garantia. Insuficiência da garantia ora
reconhecida. Rejeição das alegações relativas a indicação de beneficiário
incorreto e adoção de índice de correção monetária diverso. Impossibilidade de
manutenção de cláusula que condiciona o sinistro ao trânsito em julgado.
Precedente desta Corte. Recurso provido em parte.
Nas razões de recurso especial (fls. 198-218, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos arts. 835, § 2o, e 848, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
Sustenta, em síntese: a) violação ao
§ 2o, do CPC, ao argumento
art. 835,
de que o acréscimo de 30% (trinta por cento) deve incidir exclusivamente sobre o
débito da inicial, sob pena de
; b) a idoneidade da apólice apresentada,
bis in idem
sustentando que a condição de trânsito em julgado para o sinistro é praxe de mercado
e não obsta a aceitação da garantia.
Contrarrazões apresentadas às fls. 244-255, e-STJ.
O apelo nobre não foi admitido na origem (fls. 256-258, e-STJ), sob o
fundamento de incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e ausência de demonstração do
dissídio jurisprudencial.
Irresignada, a parte recorrente interpôs agravo em recurso especial (fls. 261-
275, e-STJ).
Foi apresentada contraminuta às fls. 278-288, e-STJ.
Por meio da decisão de fls. 299-300, e-STJ, determinou-se a autuação do
agravo como recurso especial, para melhor exame da matéria.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
A irresignação merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55261699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:06
Código de Controle do Documento: 33e9d887-b1e7-469e-bf4c-c1059d095cfc

1. A parte recorrente aponta violação aos arts. 835, § 2o, e 848, parágrafo
único, do CPC, sustentando que o acréscimo de 30% (trinta por cento) para a emissão
do seguro-garantia judicial deve incidir apenas sobre o “débito constante da inicial”,
não abrangendo honorários advocatícios e custas processuais.
No caso, o Tribunal de origem reconheceu a insuficiência da apólice apresentada
pela recorrente, cujo limite era de R$ 5.459.973,03, por entender que o valor não seria
suficiente para garantir a integralidade da execução. Conforme registrado no acórdão recorrido,
a “dívida total”, apurada mediante a soma do principal, honorários advocatícios e custas,
alcançaria R$ 4.661.976,97, devendo ainda ser acrescida da margem legal de 30%, o que
exigiria garantia mínima de R$ 6.060.570,06 (fl. 193, e-STJ), razão pela qual a apólice foi
considerada inadequada para fins de suspensão da execução.
Como se nota, a controvérsia cinge-se à interpretação do alcance da
expressão “débito constante da inicial”, prevista no
§ 2o, do CPC, para fins de
art. 835,
cálculo do valor do seguro-garantia. Vejamos o dispositivo legal:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança
bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do
débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
O Código de Processo Civil distingue claramente o objeto da penhora e a
fórmula de cálculo da garantia que a substitui. O
do CPC dispõe que a penhora
art. 831
deve ser suficiente para cobrir o “principal atualizado, dos juros, das custas e dos
honorários advocatícios”, ou seja, o montante final da execução.
Por outro lado, o
§ 2o, do CPC, ao tratar especificamente do seguro-
art. 835,
garantia e da fiança bancária, estabelece uma fórmula própria: o valor da garantia deve
ser “não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento)”.
A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o acréscimo de
30% sobre o “débito constante da inicial” funciona como uma estimativa legal
prefixada, cuja finalidade é garantir o pagamento dos acessórios e despesas
processuais que, ao final da execução, comporão o montante previsto no
do
art. 831
CPC.
Ao exigir que os honorários advocatícios e as custas processuais
integrassem a base de cálculo sobre a qual incidiria o acréscimo de 30% (trinta por
cento), a Corte de origem confundiu o valor total a ser satisfeito ao final da execução,
delineado no
do CPC, com a base de cálculo específica para a constituição da
art. 831
garantia, prevista no
§ 2o, do mesmo diploma. Tal interpretação resulta em
art. 835,
bis
, uma vez que a finalidade do acréscimo legal é, precisamente, a de assegurar
in idem
o pagamento futuro de tais verbas acessórias.
Dessa forma, o acórdão recorrido violou diretamente os arts. 835, § 2o, e
848, parágrafo único, do CPC.
2. No que tange à idoneidade da apólice, o recorrente insurge-se contra a
recusa fundada na existência de cláusula que condiciona o pagamento da indenização
ao trânsito em julgado da decisão.
Neste ponto, o acórdão recorrido também comporta reforma para se alinhar
à jurisprudência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55261699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:06
Código de Controle do Documento: 33e9d887-b1e7-469e-bf4c-c1059d095cfc

O Código de Processo Civil, em seu
§ 2o, equiparou o seguro-
art. 835,
garantia judicial e a fiança bancária a dinheiro para fins de substituição da penhora,
representando um importante instrumento para harmonizar a máxima efetividade da
execução com o princípio da menor onerosidade para o devedor. Em razão dessa
equiparação legal, a recusa da garantia pelo credor ou pelo juízo deixou de ser um ato
discricionário, passando a ser admitida apenas nas hipóteses de “insuficiência, defeito
formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida” (
Rel. Ministro
REsp 1.691.748/PR,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
.
17/11/2017)
Especificamente sobre a cláusula de trânsito em julgado, este Tribunal, no
julgamento do
firmou o entendimento de que sua mera inserção
REsp 1.838.837/SP,
na apólice não acarreta, por si só, a inidoneidade da garantia. A recusa, se houver,
deve ser fundamentada nas especificidades do caso, cabendo ao juízo da execução
essa análise casuística. Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SEGURO-GARANTIA
JUDICIAL.
INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. (...)
6. A simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção
de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da
decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida.
9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado
para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o
instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da
garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das
especificidades do caso e mediante decisão fundamentada, se a objeção do
executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do
título.
10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o
pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do
I, do
art. 1.019,
Código de Processo Civil de 2015.
(
relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.838.837/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2020,
21/5/2020.
Esse entendimento foi reafirmado em julgados posteriores, como no
(Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
REsp 2.034.482/SP
e no
(Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
23/03/2023)
REsp 2.128.204/PR
Turma, DJe
, consolidando a tese de que a recusa não pode ser genérica.
17/05/2024)
No caso dos autos, o Tribunal de origem invalidou a cláusula de forma
apriorística, afirmando apenas que a condição “não atende à equivalência a dinheiro”
(fl. 194, e-STJ), sem tecer nenhuma consideração sobre as particularidades do
processo que justificassem, concretamente, tal conclusão.
Ademais, como bem destacado no voto condutor do
a
REsp 1.838.837/SP,
jurisprudência e a regulação setorial já oferecem soluções que mitigam os riscos de
iliquidez, como a caracterização do sinistro em caso de não renovação da apólice e a
possibilidade de o juiz determinar o pagamento pela seguradora após o julgamento da
impugnação, o que reforça a idoneidade do instrumento.
Documento eletrônico VDA55261699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:06
Código de Controle do Documento: 33e9d887-b1e7-469e-bf4c-c1059d095cfc

Portanto, ao afastar a validade da cláusula sem a devida fundamentação, o
acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça.
Do exposto,
para:
3.
conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
a) determinar que a base de cálculo para o acréscimo de 30% (trinta por cento) exigido
pelo
§ 2o, do CPC seja o valor do débito constante da petição inicial da
art. 835,
execução, afastando a exigência de inclusão prévia de honorários e custas na base de
cálculo; b) afastar a inidoneidade da garantia fundada exclusivamente na existência de
cláusula que condiciona o pagamento ao trânsito em julgado. Consequentemente,
determino que o juízo de origem reavalie a aceitação da apólice sob os demais
aspectos legais e regulatórios, sem os óbices aqui superados.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:06
Código de Controle do Documento: 33e9d887-b1e7-469e-bf4c-c1059d095cfc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.242.600 / SP
Número Registro: 2024/0244463-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10741303220238260100 11066573720238260100 22661608620238260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIARIO
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO SIMÃO - SP146426
JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
DEBORAH CRISTINA DOS SANTOS NERY - SP356346
FRANCISCO PEREIRA MENDES HOLZHEIM - SP461000
RECORRIDO
: SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ MAXIMIANO - SP154721
RAFAEL ZANINI FRANÇA - SP247504
BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - SP384104
INTERES.
: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
OUTRO NOME : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA55529159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:32
Código de Controle do Documento: e800d6b5-508a-4194-9513-74f064cbb097

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:32
Código de Controle do Documento: e800d6b5-508a-4194-9513-74f064cbb097